Tribunal: STF
Processo: ARE 1468549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE A) PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E B) IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO - PRELIMINAR - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA. PREFACIAL REJEITADA. Inviável conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque a natureza do pedido liberatório não se compatibiliza com a fase de julgamento do recurso de apelação. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA - NÃO CABIMENTO - COAUTORIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NAO PROVIDO. 01. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, latrocínio, dano qualificado, receptação e inutilização de material de salvamento, imperiosa a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição. 02. Restando verificada a existência de coautoria na prática dos delitos, responderão os agentes pelo crime de maneira equivalente, já que todo autor contribui para a infração penal, seja exercendo papel de vigia, dando fuga aos comparsas, atuando de maneira indireta (mediata) ou, ainda, portando-se ao lado de outros agentes para conferir ao grupo superioridade numérica sobre as vítimas” (fl. 31, e-doc. 47). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 51). 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu “que o recurso extraordinário interposto por Darci Aparecido Figueira Camargo não seja admitido, pois não demonstrou repercussão geral e tentou o reexame de prova” (e-doc. 53)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 55).



    O agravante alega que a “não demonstração da repercussão geral é e deve ser questionável, por ter cada caso concreto a sua excepcionalidade” (fl. 2, e-doc. 61).



    Assevera afronta ao “art. 5º, Incisos LVII e XLVI da Constituição Federal, condenando o Agravante ante a ausência de elementos necessários para a comprovação da sua autoria de delito, os pressupostos objetivos de admissibilidade devem ser considerados meros caprichos da lei, devendo ser ultrapassados para que se possa fazer justiça” (fl. 4, e-doc. 61). 



    Assinala que a “repercussão geral não deve ser o norte da lei, mas a lei deve prevalecer, pelo simples fato do caso concreto ter a sua peculiaridade e não generalidade ” (fl. 5, e-doc. 61). 



    Pede o provimento do recurso (fl. 5, e-doc. 61).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral, pois ausente essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 51). No agravo, insistiu que a ausência da preliminar de repercussão geral deveria ser superada na espécie (e-doc. 61).



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora